Tribunal: CARF
Processo: 10435.720113/2006-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.720113/2006-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.229 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de maio de 2020
Recorrente
ERNANDO ROBERTO DE SOUZA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. EXCLUSÃO. EFEITOS RETROATIVOS.
A inclusão retroativa no Simples por decisão administrativa, com base no ADI
no 16/2002, somente é possível mediante ato do delegado ou inspetor da
Receita Federal, cuja competência permite a identificação das demais
condições para ingresso no regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Por bem retratar os fatos, transcreve-se, inicialmente, o relatório produzido pela
instância a quo, o qual será complementado ao final, veja-se:
A empresa acima identificada protocolou em 31/05/2006 um pedido para a inclusão no
Simples com efeitos retroativos a 17/10/2005, data de sua constituição (fl. 01). Anexou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.720113/2006-72
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.229 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720113/2006-72

cópia de pagamentos de débitos do Simples (fls. 02/04). A atividade da empresa é o
comércio varejista de artigos de armarinho (fl. 37). Houve entrega de declarações
simplificadas (fls. 38/39). Reconhece não ter informado o evento 301 (opção pelo
Simples) por ocasião da inscrição no CNPJ.
O pedido da empresa foi negado através do Despacho Decisório n° 446 da DRF Caruaru
(PE), emitido em 20/12/2006 (fls. 14/17). A fundamentação do indeferimento foi a
Solução de Consulta Interna Cosit n° 21/2003, a qual delimita o alcance temporal do
Ato Declaratório Interpretativo - ADI n° 16/2002 somente até o ano-calendário 2002.
A empresa contestou a decisão e requereu sua reforma através da manifestação de
inconformidade à fl. 20. Não fez novas alegações e acrescentou mais cópias de
pagamentos através de Darf-Simples (fls. 35).
Em sessão de 28/03/2008, a Delegada da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Recife (“DRJ/REC”) indeferiu a solicitação do contribuinte, nos termos da ementa abaixo
transcrita:
OPÇAO PELO SIMPLES A inclusão no Simples por decisão administrativa
homologatória da intenção inequívoca de adesão ao sistema favorecido, é restrita a fatos
ocorridos em períodos de apuração iniciados até o ano-calendário de 2002.
Solicitação indeferida
Nos fundamentos do voto relator (fls. 120/121 do e-processo):
A opção pelo Simples deve ser exercida desde o ato constitutivo ou, para empresas já
existentes, mediante alteração cadastral, conforme determina o art. 8° da Lei 9.317/96.
Todavia, vários contribuintes passaram a se comportar como optantes sem ter
formalizado sua adesão ao sistema favorecido. Após detectar a falha, requerem a
inclusão retroativa por meio de processo administrativo. Foi o que ocorreu com a
interessada neste processo.
A inclusão no Simples por decisão administrativa nos casos em que seja possível
identificar a intenção inequívoca de adesão, por parte do contribuinte, ao sistema
favorecido, é amparada no , de 02/10/2002 [...]
Contudo, o alcance temporal desta interpretação foi delimitado com a emissão da
Solução de Consulta Interna Cosit n° 21/2003:
Cabe, entretanto, a inclusão retroativa de ofício, para fatos ocorridos até o exercício de
2003 (ano-calendário 2002), no caso de o contribuinte comprovar sua intenção de
promover a alteração cadastral exigida pela Lei no 9.317, de 1996.
Trata-se de ato normativo interno da Receita Federal, cuja aplicação é obrigatória pelos
julgadores administrativos de primeira instância.
Analisadas as peças processuais, constatou-se que:
a) a empresa não formalizou a sua opção pelo Simples quando de sua constituição;
b) a empresa comportou-se como optante pelo Simples a partir de dezembro de 2005,
haja vista os pagamentos efetuados e declarações entregues;
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.229 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720113/2006-72

c) não há provas quanto à incidência em qualquer das situações motivadoras de vedação
previstas na Lei 9.317/96.
Entretanto, a possibilidade de que a Administração Tributária defira a inclusão no
Simples com efeitos retroativos, homologando o comportamento real da empresa, fica
restrita a fatos ocorridos em períodos de apuração iniciados até o ano calendário 2002.
Irresignado com o que fora decidido, o contribuinte apresenta então recurso
voluntário, no qual reitera todas as suas alegações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
A própria Receita Federal, por meio de despacho de encaminhamento (fls. 62 do
e-processo), reconheceu a tempestividade do recurso voluntário, nos termos do que determina o
artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Mérito
Como se viu, o cerne da questão resume-se ao pedido de inclusão retroativa no
Simples Federal feito pelo contribuinte desde a data de sua constituição, em 17/10/2005.
A instância a quo, em que pese ter reconhecido que o contribuinte, de fato,
recolheu os seus tributos e entregou as suas declarações seguindo a sistemática do Simples
Federal, não acatou a solicitação para inclusão retroativa, sob a justificativa de que (fls. 44 do e-
processo) a possibilidade de que a Administração Tributária defira a inclusão no Simples com
efeitos retroativos, homologando o comportamento real da empresa, fica restrita a fatos
ocorridos em períodos de apuração iniciados até o ano calendário 2002.
Apresentou como fundamento o Ato Declaratório Interpretativo (“ADI”) SRF n°
16/2002, cuja redação determina:
Artigo único. O Delegado ou o Inspetor da Receita Federal, comprovada a ocorrência de
erro de fato, pode retificar de ofício tanto o Termo de Opção (TO) quanto a Ficha
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.229 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720113/2006-72

Cadastral da Pessoa Jurídica (FCPJ) para a inclusão no Simples de pessoas jurídicas
inscritas no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ), desde que seja possível
identificar a intenção inequívoca de o contribuinte aderir ao Simples.
Parágrafo único. São instrumentos hábeis para se comprovar a intenção de aderir ao
Simples os pagamentos mensais por intermédio do Documento de Arrecadação do
Simples (Darf-Simples) e a apresentação da Declaração Anual Simplificada.
A DRJ/REC também menciona a Solução de Consulta Interna Cosit n° 21/2003, a
qual, todavia, por não ter sido localizadas nos registros públicos da Receita Federal,
disponibilizados em sítios da Administração Pública, não será levada em consideração no
presente.
Embora se reconheça a existência de jurisprudência favorável a inclusão do
contribuinte de maneira retroativa com fundamento no ADI SRF n° 16/20021, este Relator possui
entendimento no sentido de que o referido ato declaratório é dirigido tão somente aos delegados
ou inspetores da Receita Federal, os quais possuem competência e condição para analisar se
foram preenchidos todos os requisitos para inclusão no regime.
Nesse sentido, veja-se mais uma vez o início do artigo único do mencionado ato,
cuja redação dispõe que o Delegado ou o Inspetor da Receita Federal, comprovada a
ocorrência de erro de fato, pode retificar de ofício tanto o Termo de Opção (TO) quanto a Ficha
Cadastral da Pessoa Jurídica (FCPJ).
Tal interpretação decorre da própria falta de competência deste Conselho em
analisar todas as demais condições para adesão ao regime, o que somente poderia ser superado
caso o contribuinte houve trazido prova cabal nesse sentido. Todavia, não é o que se verifica dos
autos.
Assim, voto no sentido de manter a decisão recorrida a qual negou provimento ao
pleito do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

1 Nesse sentido, veja-se os acórdãos no 393-00.018, 1201-00.470 e 1302-003.638.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.229 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720113/2006-72

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital